Tribunal: TJBA
Processo: 8074260-23.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8074260-23.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: YASMIM ALMEIDA GONCALVES e outros

Advogado(s)
:
ANA CAROLINA MACALOS CARPES

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VITORIA DA CONQUISTA-BA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE ENTORPECENTES APREENDIDOS (MAIS DE 217 QUILOGRAMAS). ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. NÃO OCORRÊNCIA. INSTRUÇÃO CRIMINAL EM CURSO REGULAR. REDESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA POR MOTIVO JUSTIFICADO. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO PODER JUDICIÁRIO. COMPLEXIDADE DO CASO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA PARA REVOGAR A CUSTÓDIA CAUTELAR. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INADEQUAÇÃO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em favor da paciente Yasmim Almeida Goncalves,

presa em flagrante em 27/06/2025, pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, tendo a prisão convertida em preventiva em audiência de custódia, contra ato do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Vitória da Conquista/BA, sob alegação de excesso de prazo na formação da culpa e ausência de fundamentos concretos para manutenção da custódia cautelar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a segregação cautelar da paciente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa; (ii) estabelecer se estão ausentes fundamentos idôneos para a manutenção da prisão preventiva, sendo cabível a substituição por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A análise do excesso de prazo não se submete a critério aritmético, devendo observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, à luz das peculiaridades do caso concreto.

O processo recebe regular impulso oficial, sem períodos de estagnação ou inércia imputáveis ao Poder Judiciário, estando a instrução criminal em curso e com conclusão próxima.

A redesignação da audiência para a data de 08/01/2026 decorre de ausência justificada de testemunhas policiais em gozo de férias regulamentares, circunstância ordinária que não caracteriza desídia judicial.

A defesa anuiu com a necessidade de oitiva das testemunhas ausentes, reconhecendo a relevância probatória dos depoimentos para a elucidação dos fatos.

A complexidade do feito, evidenciada pela apreensão de expressiva e diversificada quantidade de entorpecentes e pela necessidade de produção de prova pericial e testemunhal, justifica a dilação temporal verificada.

A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, diante da quantidade superior a 217 kg de drogas apreendidas, indicativa de tráfico em larga escala.

As condições pessoais favoráveis da paciente, como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e atividade lícita, não afastam a custódia cautelar quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes para acautelar a ordem pública nas circunstâncias concretas do caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 312, 319, 647 e seguintes; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 933.892/SC, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 07.10.2024; STJ, AgRg no RHC nº 212.304/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 22.04.2025; STJ, AgRg no HC nº 889.546/DF, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 20.05.2024; STJ, AgRg no HC nº 967.130/CE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 17.12.2024.

Vistos, discutidos e relatados estes autos de
HABEAS CORPUS n° 8074260-23.2025.8.05.0000
, no qual figuram como impetrante Ana Carolina Macalós Carpes - OAB/BA nº 65.239, e, como paciente,
YASMIM ALMEIDA GONCALVES
, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 2ª da Vara Criminal da Comarca de Vitória da Conquista/BA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER e DENEGAR
a ordem,

nos termos do voto da relatora.

Sala das Sessões,

de

de 2026